Tribunal: TJPA
Processo: 0103145-75.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103145-75.2015.8.14.0133

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANDERSON LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DE SUA SEDE PARA ATIVIDADE EM CONVÊNIO ENTRE A POLÍCIA MILITAR E O DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente pedido de policial militar do Estado do Pará para recebimento de diárias referentes a deslocamentos realizados no interior do Estado, em decorrência de convênio firmado entre a Polícia Militar e o DETRAN (Convênio n.º 017/2009).

2.

Sentença reconheceu o direito ao pagamento das diárias, diante da comprovação dos deslocamentos e da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) saber se há direito ao recebimento das diárias em razão do deslocamento realizado pelo policial militar, bem como os critérios corretos de atualização monetária e incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, uma vez que os deslocamentos ocorreram em razão de atividades do DETRAN, conforme estabelecido no Convênio n.º 017/2009.
5. Comprovado o deslocamento do servidor para atuação fora da sede de sua lotação, e ausente prova contrária pelo ente estadual, é devido o pagamento das diárias, nos termos do art. 1º da Lei Estadual n.º 5.119/1984.
6. As diárias possuem natureza indenizatória e não demandam comprovação das despesas, bastando a comprovação do deslocamento.
7. No tocante aos critérios de correção monetária e juros, a sentença omitiu-se, razão pela qual deve ser parcialmente reformada para adequação aos parâmetros definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se a partir de 08/12/2021 os critérios da Emenda Constitucional n.º 113/2021 (taxa Selic).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para fixar os critérios de correção monetária e juros conforme os precedentes vinculantes e a EC nº 113/2021.
"
Tese de julgamento
:

1. É legítima a inclusão do DETRAN/PA no polo passivo de demanda que visa ao pagamento de diárias a policial militar deslocado de sua sede para atender a convênio firmado entre a Polícia Militar e o órgão de trânsito.

2. É devido o pagamento de diárias ao policial militar deslocado para fora da sua sede, sendo desnecessária a comprovação de despesas, bastando a demonstração do deslocamento.
3. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir precedentes vinculantes, e a partir de 08/12/2021, aplica-se a taxa Selic, conforme a EC n.º 113/2021."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APLEÇÃO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou procedente a ação de cobrança de diárias nos seguintes termos:

“Diante da farta fundamentação exposta:

1) Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em relação ao referido ente federativo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2) Declaro a ocorrência da prescrição das pretensões de pagamentos de diárias anteriores a 07.11.2010.

3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o DETRAN/PA ao pagamento das diárias não prescritas contidas na planilha de fl. 06, as quais devem ser pagas com incidência de correção pelo IPCA, a partir dos respectivos vencimentos, bem como de juros de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos termos da fundamentação.

4) Aplico ao demandante a multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC, no valor de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos da fundamentação.

5) Em razão da sucumbência parcial do requerente, condeno este ao pagamento de honorários no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

6) Condeno o DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O valor da condenação deve ser apurado por meros cálculos aritméticos, sendo desnecessário o procedimento de liquidação (art. 509, 2º, do CPC).

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas tendo em vista a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/15 e o fato de que o autor foi beneficiado anteriormente com a gratuidade judiciária, não havendo, portanto, custas ou qualquer outra despesa a ser reembolsada.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de conclusão dos autos.

Considerando a possível existência de irregularidades na execução do Convênio tratado nos autos, notadamente no que se refere ao controle de pagamento de diárias, oficie-se à Promotoria de Justiça com atribuições na área de improbidade administrativa em Belém, encaminhando cópia integral dos autos, para eventual investigação e adoção de providências pertinentes.”

O Apelante relata que foi ajuizada Ação Ordinária por Anderson Lima da Silva visando o recebimento de diárias, relativas ao deslocamento a serviço para alguns municípios do Estado do Pará, estando designado ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Argumenta que, não obstante a existência de convênio para a realização do referido serviço, o vínculo funcional do Apelado é com o Estado do Pará, e por essa razão a cobrança deveria ser direcionada ao seu órgão de origem, qual seja a PMPA.

Diz que não houve processo administrativo individual apto a comprovar cada período de viagem alegada pelo apelado, e se trata de ônus do autor da ação.

Ao final, aduz que, sendo mantida a condenação, deve ser aplicado o Tema 905/STJ quanto aos juros de mora.

Destarte, requer que o recurso seja provido e o pleito da inicial seja julgado totalmente improcedente.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2693290
).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 12769891).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou procedente a ação de cobrança de diárias.

Presentes os pressupostos legais, conheço
do recurso de apelação.

Verifico que a demanda trata do fato de o Sr. Anderson Lima da Silva, Policial Militar do Estado do Pará, ter sido designado a laborar no serviço de policiamento no interior do Estado do Pará, atuando como agente de trânsito.

Contudo, o Apelado, na inicial, relatou que não recebeu as diárias relacionadas aos deslocamentos ao interior.

Ademais, afirmou que o Estado do Pará firmou parceria com o DETRAN para pagamento das diárias aos policiais militares que fossem destinados a realizar o policiamento das rodovias estaduais (CONVENIO n.º 017/2009), mas também não houve o cumprimento do acordo.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN, tenho a ponderar que, nitidamente, os deslocamentos foram realizados para atender demandas do DETRAN, e o convênio foi celebrado para também permitir essa movimentação de policiais militares.

Ademais, os documentos anexados com a inicial demonstram claramente que a Polícia militar pleiteava o pagamento dos valores ao DETRAN, o que corrobora ao entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento de tais diárias era do Departamento de Trânsito.

Desse modo, rejeito a preliminar.

No mérito, tenho a ponderar que, pelas informações constantes nos autos, o apelado realizou viagens para atender ao Convênio n.º 017/2009, inclusive o Comandante da CIPRv solicitou por diversas vezes à diretoria do DETRAN que efetuasse o pagamento de diárias.

Nesse condão, cumpre registrar que nos termos da Lei n.º 5.119/1984, em seu artigo 1º, as diárias destinam-se a custear alimentação e hospedagem, não havendo necessidade de comprovação de tais despesas.

Veja-se:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.”

Destarte, comprovado o deslocamento do policial militar e não tendo ocorrido alguma das hipóteses excludentes descritas no artigo 4º da referida norma

[1]
, é devido o pagamento das diárias.

Portanto, competiria ao DETRAN ter trazido aos autos
comprovação de
fato impeditivo ou extintivo do direito do policial militar em
receber as diárias, ou seja, deveria carrear aos autos documentos capazes de comprovar a validade de suas argumentações e de desconstituir as provas produzidas pelo autor da ação.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência atual deste Egrégio TJPA:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5 .119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando houver deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.º 5 .119/84. 2. No caso dos autos, resta evidente o deslocamento do servidor para desempenho de suas atividades fora da sua sede de serviço. 3 . Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84 . Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator . Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Dr (a) .Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00241781220068140301 13499953, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV - Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito. VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, publicado em 2018-05-21)”

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO Nº 017/2009 FIRMADO ENTRE O DETRAN/PA E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar.

2. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez.

3. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da Administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público -
APELAÇÃO CÍVEL - 0010956-30.2013.8.14.0301
)”

No que tange aos juros, verifico que a sentença de primeiro grau nada citou, e por se tratar de questão de ordem pública, estabeleço que sejam
utilizados os índices de correção monetária e de juros de mora observando ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ, assim como a Emenda Constitucional n.º 113/2021, que incide a partir de 08/12/2021, com aplicação da taxa Selic.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau tão somente quanto aos índices a serem aplicados aos juros e correção monetária.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Belém, 15/04/2025